Tribunal: STF
Processo: HC 89900
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA
   DECRETADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
   AUSÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS A EMBASAR A PRISÃO CAUTELAR. HABEAS
   CORPUS CONCEDIDO.
1.      O decreto de prisão preventiva carece de
   fundamentação válida, pois nele não consta comprovação de
   elemento concreto a indicar a atual necessidade da segregação
   cautelar. Sem validade o decreto de prisão preventiva.
   Precedentes.
2.      A circunstância de o Paciente ostentar
   condenações por outros crimes - graves ou não - repercute na
   dosimetria da pena, conforme determina o art. 59 do Código Penal,
   mas não justifica a segregação preventiva.
3.      Habeas corpus
   concedido.